Tribunal: TJBA
Processo: 8016567-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016567-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO JUNIOR SABINO Advogado(s): VICTOR HUGO MARCAO CRESPO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDIRECIONAMENTO. EX-SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PROVA PRÉ CONSTITUÍDA DA RETIRADA DO SÓCIO. TEMA 962, DO STJ. EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal proposta pelo Estado da Bahia, que atribuiu ao agravante responsabilidade pelo débito tributário objeto da Execução Fiscal para cobrança de ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva do ex-sócio em execução fiscal; (ii) estabelecer se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao ex-sócio que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admissível para o exame da ilegitimidade passiva do sócio, quando fundada em prova exclusivamente documental e em matéria de ordem pública, nos termos da Súmula 393 do STJ e do Tema 104 do STJ. 4. A responsabilidade do sócio por dívidas tributárias da empresa deve estar fundada em sua atuação como administrador e na prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 5. O redirecionamento da execução fiscal com base na dissolução irregular não pode atingir o ex-sócio que se retirou da sociedade antes do encerramento irregular e não contribuiu para tal evento, nos termos da tese fixada no Tema 962 do STJ. 6. Comprovada a saída do agravante do quadro societário por meio de alteração contratual registrada na Junta Comercial, anterior à dissolução irregular, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 7. A fixação de honorários de sucumbência é cabível, observando-se o princípio da causalidade, mesmo na exceção de pré-executividade, como reconhecido pelo STJ no REsp 1.358.837/SP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8016567-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADRIANO JUNIOR SABINO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)